Tribunal: TJMMG
Processo: 2000105-48.2025.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000105-48.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000215-44.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPERAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO REALIZADA PELA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS NA 15ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR – FATOS APURADOS EM SEDE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ ACOLHIDA – INTERFERÊNCIA INDEVIDA DE JUIZ PLANTONISTA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL, QUE CONFIRMOU QUE O JUSRISDICIIONADO CUMPRIA SUA ORDEM NO SENTIDO DE CONFECCIONAR UM REGISTRO DE EVENTOS DE DEFESA SOCIAL E ENVIÁ-LO À REFERIDA JUSTIÇA – PUNIÇÃO DISCIPLINAR APLICADA SEGUINDO OS TRÂMITES LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES – REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO PELA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CONCEDIDA ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso para conceder a tutela antecipada, para anular a decisão agravada e todos os atos subsequentes. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Minas Gerais, com pedido de efeito suspensivo ou de deferimento da antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida nos autos da ação de anulação de ato administrativo ajuizada pelo Cb PM Alessandro Augusto da Silva. Ressai dos autos que o agravado ajuizou ação anulatória de ato administrativo-disciplinar nesta justiça especializada, que foi distribuída para o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), com vistas a suspender e posteriormente anular sanção disciplinar imposta, decorrente de solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 110.966/2022-15ª Região de Polícia Militar (RPM), sob o fundamento de que a punição teria caráter retaliatório, ilegalidade e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente de ordem judicial por ele cumprida e de denúncia dirigida ao Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o agravante que a sanção imposta foi precedida de regular processo administrativo, no qual foram assegurados o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, consoante apurado pelo Comando da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e devidamente homologado pela autoridade competente, interferindo diretamente na discricionariedade da Administração Pública. Assinala que, ainda que a decisão não tenha anulado de forma definitiva o ato administrativo, a suspensão liminar dos efeitos da sanção tem o mesmo resultado prático, configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo. Argumenta que há, no caso, violação à Súmula Vinculante n. 21 do Supremo Tribunal Federal (STF), que assim dispõe: “É inconstitucional a decisão judicial que, sem a prévia oitiva do Ministério Público, anula ato administrativo com base em suposta ofensa a princípios constitucionais.” Salienta que o STF, ao julgar o Tema 1.199 de repercussão geral (RE 1.380.418/DF), reconheceu a competência dos Estados para estabelecer, em sua legislação, as normas que regem o processo disciplinar dos militares estaduais, respeitados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, assim, que o Judiciário não pode intervir na motivação ou na conveniência da aplicação de sanções quando observados os parâmetros legais. Entende que, ao suspender liminarmente a punição, o juízo a quo substituiu a avaliação técnico-administrativa da corporação pela sua própria, o que é vedado. Diz que a narrativa autoral parte de mera alegação de retaliação, sem qualquer prova pré-constituída de vício de finalidade, desvio de poder ou ilegalidade. Ademais, pontua que a sanção em questão decorre de conduta funcional concreta, analisada por órgão correcional competente. Afirma o agravante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não compete ao Poder Judiciário apreciar o mérito dos atos administrativos disciplinares regularmente instaurados e concluídos. (STJ, AgRg no RMS 48.858/SP). Assevera que não compete ao Judiciário substituir-se à Administração na aplicação de sanções disciplinares, salvo flagrante ilegalidade ou inobservância do devido processo legal. (TJMG – AI 1.0000.21.123456-7/001). Enfatiza que, demonstrada, assim, de forma inequívoca, a inadequação da decisão proferida pelo douto juízo a quo, com amparo no disposto nos artigos 1015 a 1020 do Código de Processo Civil (CPC), que disciplinam o Agravo de Instrumento, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ou, ainda, o deferimento da antecipação da tutela recursal; b) a intimação do agravado, para, no prazo legal, apresentar contraminuta; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 c) o conhecimento do presente recurso e, ao final, o seu provimento, com a revogação da decisão de primeira instância; d) a condenação do agravado no pagamento das custas processuais e nas demais cominações legais. Aduz que os autos do processo foram regularmente distribuídos ao juiz de direito titular da 4ª AJME, que, em decisão proferida no evento 6 – DEC1, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da punição disciplinar imposta, até o julgamento final da presente ação, fundamentando-se unicamente em argumentos do autor, desprovidos de verossimilhança jurídica ou demonstração do periculum in mora qualificado. Com a peça recursal, vieram os documentos considerados obrigatórios pelo artigo 1017, inciso I, do CPC. Os autos foram distribuídos a este relator, que, em decisão proferida no evento 6 – DEC1, deixou de analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo, ou, ainda, o deferimento da antecipação da tutela recursal, abrindo “vista” às partes, com base no artigo 10 do CPC (proibição de decisão surpresa), pelo prazo de cinco dias, para se manifestarem sobre a existência ou não de suspeição ou impedimento do juiz de direito titular da 4ª AJME neste processo, ou violação ao princípio da imparcialidade do juiz. No evento 13 – REPOSTA1, a defesa do agravado se manifestou requerendo que se faça constar nos autos a inexistência de qualquer impedimento, suspeição ou violação à imparcialidade do magistrado. No evento 15 – PET1, o Estado de Minas Gerais requereu o provimento ao presente recurso, para reformar-se a decisão proferida pelo magistrado a quo. No evento 22 o agravado foi intimado, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse suas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do CPC. No evento 28 consta certidão expedida pela Diretoria Judiciária deste Tribunal de Justiça Militar dizendo que, até o presente momento, dia 10/07/2025, não houve manifestação do agravado em relação à intimação feita a ele no evento 22. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 81 e 82, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que se encontra instruído com os documentos elencados pelo artigo 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pelo que vejo nos autos, no dia 26 de dezembro de 2021, uma guarnição policial da 86ª Cia PM/15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), composta pelo 2º Sgt Moreira, pela Cb PM Verônica e pelo Cb PM Barbosa, na função de motorista, executavam ações preventivas de perturbação do sossego na cidade de Patos de Minas, e, por ser noite de natal, as pessoas eram somente orientadas. Quando patrulhavam o bairro Várzea, no cruzamento da rua Joaquim das Chagas com a rua José de Santana, os militares se depararam com cerca de dez pessoas sentadas em mesas e cadeiras em via pública, ouvindo som em alto volume. O 2º Sgt Moreira determinou a parada da viatura, a fim de orientar as pessoas, considerando que elas estavam na via pública ouvindo som alto e os militares já haviam atendido a muitos chamados de perturbação do sossego; visando, portanto, prevenir novo acionamento. O 2º Sgt Moreira, educadamente, iniciou orientação àquelas pessoas, quando, em dado momento, o Ten Cel PM QOR Adinan José Braga se levantou e questionou os militares com os seguintes dizeres: “quem eles achavam que eram”. Em seguida, o civil Flávio de Lima e Silva se direcionou à vítima Cabo Barbosa e a desacatou, gritando em seu ouvido: “pra mim você é um vagabundo”. Nesse momento, o cabo Barbosa deu voz de prisão, por desacato, a esse indivíduo, que estava nervoso e se debatendo. Enquanto a vítima fazia a condução do Sr. Flávio até a parte de trás da viatura, a Cb Verônica foi realizar apoio na contenção, momento em que as outras pessoas que estavam no local também perceberam a prisão do civil e tentaram intervir. Nesse ínterim, o Ten Cel PM Adinan, que estava embriagado, tentou impedir a ação do militar e teria dito a ele: “Isso é uma palhaçada! Você é um palhaço! Você não vai prender o meu cunhado”. Concomitantemente a isso, o 2º Sgt Moreira tentava acalmar os ânimos dos outros indivíduos, que também estavam exaltados. No momento em que o cabo Barbosa tentava pegar as algemas para utilizá-las no Sr. Flávio, o Ten Cel Adinan desferiu, pelas costas do Cabo Barbosa, um tapa em sua nuca, causando-lhe lesão corporal. No dia seguinte aos fatos, o Cb PM Alessandro Augusto da Silva, ao assumir o turno de serviço às 06h da manhã, tomou conhecimento de que apesar de todo o episódio descrito acima, os oficiais de serviço do turno anterior, Tenente Clênio e Tenente Coronel Sócrates, não haviam dado voz de prisão em flagrante ao referido Ten Cel agressor. Diante disso, o Cb Alessandro Augusto da Silva informou o fato, através de uma ligação telefônica, ao juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. André de Mourão Motta, que estava de plantão na Justiça Militar. No mesmo instante, estarrecido com o narrado, o juiz de plantão, Dr. André Mourão, determinou ao Cb Alessandro que confeccionasse um boletim de ocorrência narrando os fatos e enviasse a ele, e, via telefone, orientou o Cb Alessandro, que, caso encontrasse o Ten Cel Adinan, efetuasse sua imediata prisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cumprindo a ordem judicial, o Cb Alessandro procurou pelo Ten Cel Adinan, a fim de prendê-lo, e confeccionou um boletim de ocorrência direcionado ao juiz de direito titular da 4ª AJME, que estava de plantão nesta Justiça Militar, conforme a ordem judicial que havia recebido. Para apurar esses fatos, foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 110.966/2022-15ª Região de Polícia Militar RPM e o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 100.385/2022-CPM. A SAD teve por escopo apurar possíveis transgressões disciplinares residuais, em tese, praticadas pelo Cb Alessandro Augusto da Silva, que teria se referido de modo depreciativo ao Ten Cel Sócrates Queiróz Caixeta e ao 1º Ten PM Clênio Gonçalves Machado, ao afirmar, no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2021-061677832-001, que os oficiais teriam deixado de adotar providências de polícia judiciária militar diante de fatos ocorridos em Patos de Minas. O Cb Alessandro teria também demonstrado desídia no desempenho das funções, ao inserir, no histórico do REDS, texto de opinião com defesa do próprio ponto de vista acerca dos fatos, sem se inteirar adequadamente da situação. O graduado teria, ainda, contribuído para a desarmonia entre os integrantes da Instituição Militar Estadual, ao indicar, em relatório reservado, que militares possuidores de precedência hierárquica teriam adotado condutas contrárias à lei. Em razão desses fatos, foram imputadas ao militar as transgressões disciplinares descritas no art. 13, inciso XII (referir-se de modo depreciativo a outro militar), do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM); no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais), do CEDM, c/c o item 4.3.3 do Boletim Técnico n. 02/2016-DAOp/CINDS, e no art. 14, inciso XII (contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por meio da divulgação de notícia comentário ou comunicação infundados), do CEDM. O sindicante, emitiu parecer reconhecendo o cometimento das transgressões disciplinares pelo sindicado, sugerindo, portanto, que o militar fosse enquadrado e punido disciplinarmente pela prática das transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso XII, no art. 14, inciso XII, e no art. 14, inciso II, todos do CEDM, este último c/c o item 4.3.3 do Boletim Técnico n° 02/2013-DAOP/CINDS. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por meio do relatório n. 01/2023 do 15º BPM, por unanimidade de votos, emitiu parecer no sentido do cometimento das transgressões disciplinares previstas no art. 14, inciso XII, do CEDM, e no art. 14, inciso II, do CEDM c/c o item 4.3.3 do Boletim Técnico n° 02/2013- DAOP/CINDS. O Colegiado entendeu, ainda, pelo não cometimento da transgressão disciplinar capitulada no art. 13, inciso XII, do CEDM. A decisão da comandante da 10ª RPM deu-se em sentido contrário, pela inexistência das transgressões disciplinares imputadas ao militar sindicado, opinando pelo arquivamento dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Como houve discordância entre o CEDMU e a Cel Cmt da 15ª RPM, nos termos do artigo 84 do CEDM, os autos foram remetidos ao chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que acolheu o parecer do CEDMU de que não houve o cometimento da transgressão prevista no artigo 13, inciso XII, do CEDM, tendo em vista que o Cb Alessandro não teve intenção de menosprezar os oficiais envolvidos. Quanto às duas outras transgressões disciplinares tipificadas no artigo 14, incisos II e XII, restaram comprovadas, motivo pelo qual o Cel Chefe do Estado Maior determinou o enquadramento disciplinar do militar. Foi firmada a sanção de prestação de serviço, com perda de 16 (dezesseis) pontos no conceito funcional do militar, que foi classificado no conceito C – 57 pontos. Inconformado, o Cb Alessandro interpôs recurso em segunda instância ao comandante-geral, que, no evento 1 – COP15, deixou de conhecer do recurso que foi interposto no último dia do prazo regulamentar, endereçado à Diretoria de Recursos Humanos (DRH)/ Sistema Eletrônico de Informações (SEI), às 17h48min. Alegou a autoridade que o recurso foi enviado para a DRH após o encerramento do expediente administrativo, no dia findo para a sua interposição. Nesta ação anulatória de ato administrativo ajuizada em 14/03/2025, a distribuição caiu para o juiz de direito titular da 4ª AJME, que, na decisão do evento 6 dos Autos de n. 2000215-44.2025.9.130001, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipatória, determinando a suspensão dos efeitos da punição disciplinar imposta ao Cb Alessandro Augusto da Silva decorrente da SAD de Portaria n. 110.966/2022-15ª RPM, até o final da presente ação, o que deu origem ao presente agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais, requerendo a revogação da liminar concedida pelo juiz de direito titular da 4ª AJME. Pois bem. Ao analisar detidamente a decisão proferida no evento 6 -DEC1, pelo juiz de direito titular da 4ª AJME, é possível inferir que o magistrado que estava de plantão na primeira instância desta justiça especializada realmente atendeu um telefonema do Cb Alessandro Augusto da Silva, no dia dos fatos que deram origem às sanções disciplinares aplicadas em seu desfavor (26/12/2021), e deu ordem ao militar jurisdicionado que fizesse um REDS e o enviasse a ele, na condição de juiz plantonista da Justiça Militar estadual. Da decisão recorrida (evento 6), extrai-se os seguintes trechos que merecem uma análise mais apurada: [...] Dessa forma, presentes os requisitos legais, deve ser deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos da punição disciplinar. Portanto, ver-se com clareza e fundamentação sustentável o bojo dos autos, que não há que falar em desídia ou desarmonia por parte do requerente, ao contrário, agiu em defesa do integrante da sua tropa que foi agredido covardemente por um superior hierárquico, portanto, agiu no cumprimento do seu dever como oficial CPU, à época, sendo diligente e perspicaz para comunicar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 os fatos à tempo e modo para autoridade competente, este magistrado, juiz plantonista á época, ante a inação de quem deveria agir. Noutro giro, fica afastada a legação de que o requerente contribuiu para a desarmonia, uma vez que agiu, insisto, em cumprimento direito às ordens deste magistrado que exercia a função de juiz plantonista da Justiça Militar, sendo certo que, a desarmonia ficou caracterizada com a agressão de um policial militar inocente, no desempenho do seu trabalho, por parte de um superior hierárquico ante a ausência inexplicável da lavratura de APF em desfavor do Ten Cel QOR PM Adinan José Braga. Neste sentido, em observância ao art. 319, do CPC, recebo a inicial e antecipo os efeitos da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória. Não é preciso fazer muito esforço para verificarmos que o magistrado a quo se coloca como autoridade competente a quem o agravado deveria recorrer para resolver assuntos operacionais da Polícia Militar, afetas ao comando da 15ª RPM. Foi além o magistrado, deu ordem direta ao agravado para confeccionar um REDS e a ele remetê-lo, entrando no mérito dos fatos que se desenrolavam, posicionando-se, inclusive, ante a ausência inexplicável da lavratura de Auto de Prisão em Flagrante (APF) em desfavor do Ten Cel PM QOR Adinan José Braga, vindo, posteriormente, a deferir a tutela de urgência para suspender os efeitos da punição disciplinar aplicada pelo coronel chefe do Estado-Maior da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É sempre importante relembrar que a imparcialidade do juiz é a garantia de que este deve julgar os casos de forma neutra e sem qualquer favoritismo, assegurando que as decisões sejam baseadas unicamente nos fatos apresentados e na legislação aplicável. Isso implica que o juiz deve ter um distanciamento emocional e intelectual das partes, evitando qualquer influência pessoal ou preconceito. Um magistrado não pode se imiscuir em assuntos internos da Polícia Militar, substituindo o comandante do Batalhão, o comandante regional, o chefe do Estado-Maior e o comandante-geral, determinando procedimentos que implicam produção de provas, como a confecção de um REDS, e depois julgar uma ação anulatória de ato administrativo-disciplinar sobre o mesmo caso, nesta justiça especializada, entrando no mérito administrativo da ação anulatória, como ocorreu. Diante deste quadro fático, concedo a tutela antecipada, para anular a decisão agravada e todos os atos subsequentes. A Corregedoria do Tribunal de Justiça Militar deverá redistribuir este processo, para que outro magistrado possa dar continuidade à tramitação deste feito. A Diretoria Judiciária deverá oficiar à Diretoria de Recursos Humanos (DRH) da PMMG, fornecendo cópia desta decisão, para as providências decorrentes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e conceder a tutela antecipada, para anular a decisão agravada e todos os atos subsequentes. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator